Tribunal: STJ
Processo: 0005501-73.2019.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961824 - RJ
(2025/0206610-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no julgado ficou
consignado que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não foi
analisado pelo Tribunal de origem, o que constituiu inovação recursal e
falta de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 759f8fd4-3597-4ba6-9562-98db3d7e5dc7

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 759f8fd4-3597-4ba6-9562-98db3d7e5dc7

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961824 - RJ
(2025/0206610-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. Não há vícios no acórdão embargado, pois no julgado ficou
consignado que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não foi
analisado pelo Tribunal de origem, o que constituiu inovação recursal e
falta de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 0611ce52-0b22-45bb-bd1c-8760c1d971eb

opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
EDISON RAMOS
2.905-2.908, proferido por esta Sexta Turma, que rejeitou os aclaratórios.
Nas razões recursais, a defesa aponta a ocorrência de contradição, ao
argumento de que houve a prescrição da pretensão punitiva entre a data dos fatos e
o recebimento da denúncia, especialmente porque o réu completou a idade de 70
anos depois da interposição de recurso especial.
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos, a fim de que
seja admitido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça consigna
que, "de acordo com o disposto no
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
"
portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
AgRg no REsp n. 1.850.458/RS
Ribeiro Dantas
grifei).
26/2/2021,
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Com efeito,
, porquanto
o acórdão embargado não foi contraditório
apontou claramente as razões para o não conhecimento do pleito da defesa.
Conforme pontuei no aresto, em relação ao pleito de prescrição entre a
data dos fatos e o recebimento da denúncia, em razão do fato do réu atingir a idade
de 70 anos depois da interposição do recurso especial, a questão não foi debatida
pela Corte local, o que constitui indevida inovação recursal e falta de
.
prequestionamento
Documento eletrônico VDA55902759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 0611ce52-0b22-45bb-bd1c-8760c1d971eb

Destaquei que a "questão de ordem pública não prescinde, no âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe .
.
AREsp n. 1.311.359/MG
Rogerio Schietti
17/6/2020)
Ademais, não constatei ilegalidade flagrante, pois "[a] redução do prazo
prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando
o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou
acórdão" (
, relatora Ministra
EREsp n. 749.912/PR
Maria Thereza de Assis
, 3a S., DJe
.
Moura
5/5/2010)
Diante de tais considerações, não existem os vícios descritos no art. 619
do CPP no aresto combatido. A irresignação do embargante se resume ao
inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Não há fundamento que justifique a oposição dos embargos de
declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou
obscuridade do julgado impugnado, e não a reapreciar a causa.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: 0611ce52-0b22-45bb-bd1c-8760c1d971eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2025/0206610-0
AREsp 2.961.824 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003867120198190030 00055017320198190030 00460132820188190000
201600317492 202524700604 3867120198190030 460132820188190000
55017320198190030
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: PEDRO BERTINO JORGE VAZ
CORRÉU
: VITOR TENORIO SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514585<0155380@
2025/0206610-0 - AREsp 2961824 Petição : 2026/0023066-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:16
Código de Controle do Documento: 6425D9DB-920E-4184-8CD0-418A26FFC413